Tribunal: STF
Processo: Rcl 6598
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE SOBRE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DA URV EM REAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. 



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a competência originária para “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados”, prevista no art. 102, I, n, da Constituição, exige que os interesses debatidos sejam exclusivos da magistratura. 



    2. No caso dos autos, o debate versa sobre a incidência de imposto de renda e demais contribuições retidas na fonte sobre valores recebidos em decorrência da conversão da URV em Real, interesse que, longe de ser privativo dos juízes, é compartilhado pelos demais servidores públicos. Não é outro o entendimento do Supremo em situações semelhantes, conforme se verifica, v.g., da Rcl 12.808 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 16.529 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 21.794 AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    3. Agravo regimental desprovido.